Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça revelam-se incontestes, porquanto amparadas no acervo probatório coligido aos autos, sobretudo os depoimentos harmônicos das testemunhas e das vítimas, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.
2. A conduta do réu era potencialmente capaz de gerar receio concreto nas vítimas, em especial por correr atrás delas, empunhando uma faca e ameaçando matá-las, o que é suficiente para configurar o tipo penal previsto no art. 147 do CP.
3. A narrativa das vítimas não está isolada nos autos, pelo contrário, é plenamente compatível com os fatos descritos na denúncia e com os relatos do condutor das testemunhas policiais.
4. Reduzida a condenação por dano moral que, na esfera penal, de acordo com o STJ (REsp 1585684/DF), tem a finalidade de garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, trazendo à vítima suporte adicional, a fim de superar o trauma das situações vivenciadas, sem prejuízo de complementação na esfera cível.
5. Recurso parcialmente provido.